Tribunal: TJMT
Processo: 1031266-62.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031266-62.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MARIA BOM DESPACHO FERREIRA - CPF: 346.215.711-68 (RECORRIDO), SAMARA MARCIELLE ALVES DA SILVA NETO - CPF: 004.812.291-24 (ADVOGADO), VALDIRENE APARECIDA CAMPOS METELO - CPF: 020.610.621-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. NULIDADE MATERIAL. DIREITOS INDENIZATÓRIOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Administração Pública Estadual contra decisão monocrática que negara provimento a recurso inominado e mantivera sentença reconhecendo à professora contratada temporariamente por mais de 20 anos o direito ao recebimento de férias de 45 dias por exercício, com adicional de 1/3 constitucional, nos termos da LC/MT no 50/1998, com dedução dos valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva contratação temporária da professora, com interstícios mínimos coincidentes com o calendário escolar, caracteriza desvirtuamento do regime excepcional e autoriza o reconhecimento de direitos indenizatórios; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de 15 dias adicionais de férias e do terço constitucional sobre este período configura enriquecimento sem causa ou “duplo pagamento”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária reiterada, com interstícios artificiais inferiores ao previsto no art. 18, III, da LC/MT no 600/2017, configura desvirtuamento do regime excepcional, resultando em nulidade material do vínculo, sem implicar vínculo estatutário, mas assegurando direitos de natureza indenizatória.

4.

O STF, no Tema 551 da Repercussão Geral, reconhece o direito a férias e ao adicional de 1/3 constitucional em caso de previsão legal expressa ou desvirtuamento da contratação temporária — ambas as hipóteses verificadas no caso concreto.

5.

A LC/MT no 50/1998 garante aos professores temporários férias anuais de 45 dias, com adicional de 1/3 constitucional, razão pela qual não se trata de férias proporcionais ou pagamento em duplicidade, mas de cumprimento do direito estatutário expressamente previsto.

6.

A sentença determinou a dedução dos valores comprovadamente pagos, afastando o risco de enriquecimento sem causa, sendo infundada a alegação de pagamento em duplicidade.

7.

O desvirtuamento da contratação temporária — ainda que precedida de certames distintos — não afasta a nulidade material, pois revela conduta reiterada da Administração em violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988, conforme jurisprudência do STF (Tema 916) e STJ (AREsp 2298633).

8.

A ausência de pagamento do adicional de 1/3 sobre os 15 dias de férias, mesmo que usufruídas, constitui inadimplemento de verba autônoma, sendo indevida a exclusão da condenação com base em argumento de “duplo pagamento”.

9.

O Decreto no 1.055/2024 não incide sobre o caso, pois é norma superveniente aos períodos contratados (2019–2023), não se aplicando retroativamente.

10.

O recurso limitou-se a repetir argumentos já afastados na decisão monocrática, sem apresentar fato novo ou vício que justificasse a reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessiva contratação temporária de professor, com interstícios inferiores ao mínimo legal, configura desvirtuamento do regime excepcional, acarretando nulidade material do vínculo.

2.

A nulidade material por desvirtuamento não gera vínculo estatutário, mas assegura ao contratado direitos de natureza indenizatória, como férias, terço constitucional, 13o salário e FGTS.

3.

É devida a integralidade das férias de 45 dias previstas na LC/MT no 50/1998, com o respectivo adicional de 1/3, ainda que parte do período tenha sido usufruída, quando não comprovado o pagamento completo da verba constitucional.

4.

A dedução dos valores pagos deve ser observada para evitar enriquecimento sem causa, mas não autoriza a exclusão de parcela não quitada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2o; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; LC/MT no 600/2017, art. 18, III; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46; Lei no 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 (RE 705.140/RS); STF, Tema 916 (RE 596.478/RR); STF, Tema 191; STF, Tema 308; STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, N.U 1037731-90.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 29.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 310826365), que negou provimento ao recurso inominado anteriormente manejado, mantendo a sentença que reconheceu à Reclamante — professora contratada temporariamente por mais de 20 (vinte) anos — o direito ao recebimento de férias de 45 (quarenta e cinco) dias por exercício, acrescidas do terço constitucional, com dedução dos valores comprovadamente pagos.

A decisão monocrática amparou-se na legislação estadual (LC/MT no 50/1998), no entendimento consolidado pelo STF no Tema 551 de Repercussão Geral, bem como no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT), reconhecendo o desvirtuamento do regime excepcional de contratação temporária pela Administração Estadual, sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário, mas apenas dos direitos indenizatórios correlatos.

A Reclamada sustenta, em síntese, que não é devido o pagamento proporcional de 15 (quinze) dias de férias, uma vez que tal período já teria sido usufruído pela Reclamante sem desconto salarial, o que, segundo alega, configuraria “duplo pagamento”. Invoca precedentes de Turma Recursal para defender a exclusão da condenação quanto a tal parcela.

A Reclamante apresentou contrarrazões, aduzindo que a condenação se refere não à repetição do pagamento pelo período de descanso, mas ao adicional constitucional de 1/3 não quitado, e requer a manutenção da decisão monocrática, inclusive com aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Fundamento e decido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

O recurso deve ser conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, não merece provimento.

A controvérsia não reside na existência ou não de previsão legal para a concessão de férias de 45 (quarenta e cinco) dias aos professores temporários — pois isso já se encontra expressamente disposto nos artigos 54 a 56 da Lei Complementar Estadual no 50/1998 —, mas sim na alegação de que o pagamento da diferença de 15 dias e do adicional de 1/3 sobre esse período configuraria enriquecimento sem causa.

A decisão monocrática examinou corretamente a matéria ao assentar que:

O vínculo contratual entre Reclamante e Reclamada foi sucessivamente renovado por
mais de 20 anos
, com interstícios ínfimos coincidentes com o calendário escolar, o que configura desvirtuamento da contratação temporária, nos termos do art. 18, III, da LC/MT no 600/2017 e do art. 37, IX, da CF/1988.

A jurisprudência do STF, no Tema 551 da Repercussão Geral, estabelece que é devido o pagamento de férias e 1/3 constitucional quando houver previsão legal expressa ou desvirtuamento da contratação — ambas as hipóteses estão presentes no caso.

A sentença determinou expressamente o abatimento dos valores comprovadamente pagos, afastando qualquer risco de pagamento em duplicidade.

Importante destacar que a decisão monocrática não incorreu em aplicação retroativa de norma nova, como alega a agravante, mas sim respeitou integralmente o princípio do
tempus regit actum
, aplicando a legislação e jurisprudência vigentes à época da prestação dos serviços (
juntando provas de 2019 a 2023
).

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2o, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

A tentativa da Reclamada de aplicar isoladamente precedente que afastou o pagamento de 15 dias de férias já gozadas não se sustenta, pois não se trata aqui da repetição da remuneração do descanso, mas sim da ausência de pagamento do adicional de 1/3 constitucional, que é verba distinta e autônoma, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência e pelo STF.

Ademais, a argumentação apresentada no agravo não inova em relação ao que já foi discutido e rejeitado no recurso inominado, limitando-se a reiteração de teses, sem qualquer fato novo ou vício na decisão que justifique a reforma.

Primeiro, porque a própria LC Estadual no 50/1998 prevê expressamente, nos arts. 54 a 56, que o professor temporário faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais — 15 dias ao fim do primeiro semestre e 30 dias ao término do segundo —, com adicional de 1/3 constitucional sobre todo o período. Não se está falando em “férias proporcionais” ou em abono pecuniário indevido, mas sim no reconhecimento integral do direito estatutário ao gozo e pagamento completo do período de recesso docente.

Segundo, a alegação de “duplo pagamento” é meramente retórica e carece de suporte probatório específico nos autos, não tendo sido comprovado que os valores foram integralmente pagos com o adicional constitucional. Caso haja sobreposição de valores já pagos, eventuais diferenças deverão ser apuradas em fase de cumprimento de sentença, não sendo justificável a supressão do direito com base em risco abstrato de enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto ao Decreto no 1.055/2024, invocado pela agravante, trata-se de norma superveniente aos períodos
contratados (2019 e 2023
), não produzindo efeitos retroativos e, por conseguinte, não interfere no julgamento dos presentes autos.

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. INTERVALOS INFERIORES AO MÍNIMO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 18, III, DA LC 600/2017. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO. IRDR TEMA 04 DO TJMT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A sucessiva contratação temporária, sem observância do interregno mínimo de 12 meses, viola o regime jurídico estabelecido pela LC/MT no 600/2017 e configura nulidade contratual.

Professores contratados temporariamente fazem jus às férias proporcionais e ao terço constitucional sobre 45 dias, conforme dispõe a LC/MT no 50/1998 e tese fixada no IRDR Tema no 04/TJMT.

Agravo Interno parcialmente provido. (N.U 1037731-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025